Tribunal: TJSP
Processo: 1507742-36.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Apelação Criminal. Furto duplamente qualificado. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de receptação, o reconhecimento da modalidade tentada, o afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa, a fixação da base no piso e do regime aberto. Incabível a absolvição. Versão do réu não encontra

Ementa:
Apelação Criminal. Furto duplamente qualificado. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de receptação, o reconhecimento da modalidade tentada, o afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa, a fixação da base no piso e do regime aberto. Incabível a absolvição. Versão do réu não encontra respaldo nas provas colhidas. Provas que o incriminam sobremaneira. Incabível a desclassificação para o crime de receptação. Condenação por furto era mesmo de rigor. Crime consumado. Inversão da posse da 'res furtiva' é o suficiente para a consumação do crime de furto. Entendimento dos Tribunais Superiores. Qualificadoras devidamente demonstradas nos autos. Dosimetria comporta ligeiro reparo. Inviável a atenuação do rigor carcerário. Apelo parcialmente provido tão somente para reduzir a pena, mantida, no mais, a r. sentença.